Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0704904-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANDRÉ LUIZ ALVES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ANDRÉ LUIZ ALVES SOARES contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 32787203 – págs. 87/90), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, § 9o, art. 140, caput, e art. 147, caput, do Código Penal c/c o art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 contra a genitora e a ex-namorada (lesão corporal, injúria e ameaça em contexto de violência doméstica) (Proc. no 0701480-16.2022.8.07.0006 e medidas protetivas no 0701479-31.2022.8.07.0006 - Inquérito Policial no 133/2022-13aDP; Ocorrência Policial no 852/2022-13a DP), em curso no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF. Sustenta, em síntese, a impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexiste elementos nos autos que indiquem que, em liberdade, o paciente colocará em risco a integridade de sua genitora e da ex-namorada. Aduz que não há registros de episódios anteriores de violência tampouco de vigência de medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Alega que a segregação cautelar é excepcional e somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes, razão pela qual deve ser revogado o encarceramento provisório do paciente, em atenção ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme previsão do § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente é primário, de sorte a concluir que, em caso de condenação, será imposto o regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, razão pela qual a manutenção da prisão cautelar enseja afronta aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes do art. 129, § 9o, art. 140, caput, e art. 147, caput, do Código Penal c/c o art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, contra a genitora e a ex-companheira (lesão corporal, injúria e ameaça em contexto de violência doméstica), no dia 13.02.2022 (ID 32787203 – págs. 4/18), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 14.02.2022 (Autos no 0701480-16.2022.8.07.0006), nos seguintes termos: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que a soma das infrações penais de natureza dolosas atribuídas ao autuado neste APF ultrapassa quatro anos e o autuado é reincidente, o que atrai a hipótese do art. 313, I e II, do CPP. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das vítimas e testemunhas e na apreensão da droga, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Na situação sob análise, o modo como teria sido praticada a infração, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal, uma vez que o autuado teria lesionado com facas sua ex-namorada Edilene, feito ainda ameaça com o uso desse instrumento, e ainda lesionado, ameaçado e injuriado sua própria mãe, sra. Elisomar, fatos que teria sido testemunhados pela tia do autuado. Os policiais disseram ter encontrado Edilene deitada com o autor, tendo ela relatado que ele a prendeu ali, sem deixá-la sair. As facas utilizadas para as lesões e ameaças foram encontradas e o laudo de exame de corpo de delito feito em Edilene sinalizou as marcas das lesões com faca. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. Anote-se, por oportuno, que segundo informações prestadas pela CIME, não há, no momento, tornozeleira eletrônica disponível para aplicação no DF. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRÉ LUIZ ALVES SOARES, filho de José Francisco Soares e de Elisomar Alves De Souza, nascido em 11/10/1990, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) (ID 28551523) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, nada obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que foi preso em flagrante por ter proferido ofensas verbais e ameaçado de morte, utilizando-se, para tanto, de uma faca, sua genitora e a ex-namorada, bem como lesionado esta última. Segundo o Auto de Prisão em Flagrante (ID 32787203 – págs. 4/18), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, a tia do paciente recebeu os policiais e lhes informou que houve uma discussão do acusado com a mãe e a namorada dele. Disse que a namorada do paciente relatou que ele a impediu de sair da casa, agrediu-a com facas, ressaltando que ela apresentava lesões na orelha e nos braços. Narrou que uma faca estava no interior da residência e a outra, foi encontrada quebrada no portão do lote. Consta, ainda, que a mãe do paciente não estava na residência quando a equipe policial chegou, tendo conseguido fugir, bem como que o acusado foi algemado devido à instabilidade emocional para segurança dele próprio e da guarnição, visto que, segundo informou a genitora, ele teria ingerido bebida alcoólica. Elizabete Alves de Souza, tia do paciente, narrou, na delegacia, ter presenciado as agressões físicas e verbais perpetradas pelo sobrinho à genitora e à namorada dele (ID 32787203 – pág. 7). A vítima Edilene Pereira da Silva, declarou, perante a Autoridade Policial, ter convivido com o paciente por quase 1 (um) ano e se encontravam separados a aproximadamente 3 (três) meses. Disse que ele não aceitava o término da relação e a convidou para sair, todavia, recusou o convite porque já está em um novo relacionamento amoroso. No dia dos fatos, o paciente teria saído de casa por volta das 3h da madrugada, retornando às 7h completamente transtornado, segundo lhe contou a genitora dele, possivelmente em razão da ingestão de bebidas alcoólicas e consumo de drogas. Narrou que o paciente lhe falou que havia mandado matar seu namorado, e passou a lhe proferir xingamentos, chamando-a de “desgraça”, evoluindo para as agressões físicas, ao puxar sua orelha, causando-lhe ferimento e sangramento, desferir socos em sua cabeça, pescoço e braços, bem como bater sua cabeça contra a cama, puxar seus cabelos, morder seu lábio inferior e, com uma faca, a ameaçou de morte, vindo a ferir seus braços ao tentar se defender. Acrescentou que o paciente ainda xingou a genitora dele, dizendo para ela não devia intervir na briga do casal, bem como afirmou que a mataria, chegando a encostar a faca no pescoço dela, além de agredi-la com chutes. (ID 32787203 – pág. 7). A ofendida Elisomar Alves de Souza, genitora do paciente, na polícia, disse confirmar as declarações prestadas pela vítima Edilene, dizendo ter presenciado as ameaças de morte e agressões verbais e físicas efetivadas pelo filho. Acrescentou ter sido também agredida e ameaçada pelo paciente, o qual, de forma reiterada, a xingou de “desgraça”, bem como lhe deu uma joelhada na perda esquerda. Em relação à ameaça de morte, acrescentou que ele posicionou a faca em seu pescoço e contra o seu peito. Por fim, salientou que, após conseguir correr para a rua, chamou a polícia (ID 32787203 – pág. 9). O paciente André Luiz Alves Soares, por sua vez, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, disse que houve apenas empurrões e que somente assim agiu porque o atual namorado de Edilene está tentando matá-lo, bem como alegou que não tem um bom relacionamento com sua mãe. (ID 32787203 – pág. 10). Diante dessas das circunstâncias, prima facie, nota-se que as atitudes do paciente demonstram periculosidade social e estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de demovê-lo da ideia das agressões contra sua genitora e sua ex-namorada. Com efeito, depois de detido exame das peças colacionadas à impetração, tenho que os fundamentos externados na decisão combatida para a manutenção do encarceramento ainda subsistem. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica das ofendidas, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão das circunstâncias acima relatadas. Logo, em cognição sumária, entendo que a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra amparo na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do paciente A outro giro, no tocante a alegação de que a segregação cautelar do paciente se mostra desarrazoada e desproporcional, porquanto, se condenado, cumprirá a pena em regime menos gravoso que o fechado, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Por derradeiro, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de sorte que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade. Portanto, em análise perfunctória, verifica-se que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR